Tribunal: TJDFT
Processo: 0715947-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0715947-86.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ESMAYLE GABRIEL RODRIGUES MIRANDA PACIENTE: ESMAYLE GABRIEL RODRIGUES MIRANDA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado de próprio punho pelo paciente ESMAYLE GABRIEL RODRIGUES MIRANDA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Todavia, levando em consideração a falta de instrução, bem como o fato do paciente encontrar-se preso, encaminhem-se os autos para a Defensoria Pública para as providências que entender de direito. Após, retornem os autos concluso, para apreciação. Brasília/DF, 16 de junho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator